Tribunal: CARF
Processo: 13896.722903/2012-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.722903/2012-00
ACÓRDÃO
1401-007.222 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
NORMAS
PROCESSUAIS.
SOBRESTAMENTO
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Tanto o Decreto 70.235/72, regulador do processo administrativo
tributário, quando o regimento interno do CARF, não contemplam a figura
do sobrestamento do feito administrativo para aguardar trânsito em
julgado de decisão em ação judicial que verse sobre as matérias objeto da
autuação.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos
líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares de nulidade do despacho decisório e da decisão recorrida para, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 11 de setembro de 2024.
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.222 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722903/2012-00
2

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Claudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado (suplente
convocado), Andressa Paula Senna Lisias, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem sintetizar a situação dos autos, transcrevo o relatório e voto da decisão
recorrida, conforme consta no Acórdão de no 11-64.055 proferido pela 3a Turma da DRJ/REC, em
sessão de 25 de junho de 2019.
[início do relatório e voto da decisão recorrida]
Relatório
A interessada acima qualificada apresentou Pedido de Restituição - PER/DCOMP, no
valor de R$ 219.755,96. O crédito seria decorrente de saldo negativo da CSLL apurado em
31/12/2007.
2. Através do Despacho Decisório de fls. 364/365, a Delegacia Receita Federal em
Barueri indeferiu o pedido, ao fundamento de que a matéria já fora apreciada em outra
PER/DCOMP de mesmo crédito, não reconhecido em decisão anteriormente proferida.
3. A interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls. 02/37), alegando,
em síntese:
a) nulidade da decisão em vista da equivocada fundamentação legal;
b) que utilizou parte do saldo negativo da CSLL para compensar débitos através de
DCOMPs em discussão no Processo 19515.002950/2010-87, tendo solicitado a restituição do saldo
remanescente através do pedido em discussão no presente processo;
c) que as compensações não foram homologadas em razão de auto de infração que
modificou a apuração da CSLL e que o lançamento também é objeto de discussão administrativa;
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.222 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722903/2012-00
3
d) que a contenda instaurada no processo de lançamento 19515.002923/2010-12
ainda se acha pendente de julgamento, razão por que se impõe o sobrestamento do presente
processo.
Voto
4. A manifestação de inconformidade é tempestiva (fl. 370).
5. De antemão, frise-se ser incabível, no âmbito destes autos, a discussão
pretendida pela inconformada acerca do auto de infração objeto do Processo
19515.002923/2010-12, em cuja seara se dá o regular contencioso administrativo. No presente
processo, a contenda está circunscrita ao reconhecimento do direito creditório advindo do saldo
negativo da CSLL apurado no ano-calendário 2007, a partir do qual reivindica a empresa a
restituição/compensação. O que interessa, aqui, é saber se, à luz da legislação regente,
configurou-se como indiscutivelmente apurado o saldo negativo, de sorte a habilitá-lo à
restituição/compensação.
6. Sem embargo, verifiquei que o processo em que se discute o auto de infração já
foi decidido na esfera administrativa, vez que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF proferiu o Acórdão no 1301-001.160, de 6 de março de 2013, em que reconheceu, em
relação ao lançamento da CSLL, a concomitância de matéria na esfera judicial.
7. Entendo, assim, pela perda de objeto quanto ao pedido de sobrestamento
formulado pela impugnante. Mesmo que assim não fosse, não prosperaria a pretensão, haja vista
inexistir previsão legal que autorize a suspensão do trâmite processual. Ressalte-se ser dever da
Administração impulsionar o processo até sua decisão final, em face do princípio da Oficialidade,
previsto no art. 2o, parágrafo único, XII, da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
8. A interessada declarou, no ano-calendário 2007, saldo negativo de CSLL no valor
de R$ 24.716.812,64. Inicialmente, transmitiu DCOMPs em que compensou parte do saldo
negativo em compensação com débitos seus, constituindo o Processo no 19.515.002950/2010-87.
A autoridade competente da Receita Federal reconheceu o saldo negativo apenas de R$
3.030.414,34, insuficiente para compensar todos os débitos informados pela contribuinte.
9. A manifestação de inconformidade apresentada pela empresa foi apreciada por
esta turma de julgamento, que, através do Acórdão no 11-44.654, de 23 de janeiro de 2014,
considerou-a improcedente, não reconhecendo o direto creditório e indeferindo o pedido de
sobrestamento em relação ao processo do auto de infração.
10. Interposto recurso voluntário, o CARF, por meio do Acórdão no 1401-002.058,
de 17 de agosto de 2017, rejeitou o pedido de sobrestamento e, no mérito, negou provimento ao
recurso, tendo posteriormente sido rejeitados outros recursos e agravos. De maneira que, quanto
a esse processo, também não se há falar em sobrestamento, já que decidido em definitivo na
esfera administrativa, sem prejuízo do que deixei assente no item 7 deste voto.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.222 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722903/2012-00
4
11. De forma que, conforme julgado anteriormente por esta turma em decisão
mantida pelo CARF, o saldo negativo apurado pela contribuinte foi insuficiente para compensar
todas os débitos por ela informados, nada restando, por conseguinte, a ser restituído.
12. A inconformada requereu a nulidade da decisão, sob o argumento de que
estaria equivocada a fundamentação legal nela consignada.
13. De fato, a base legal mencionada no despacho decisório não diz respeito a
qualquer impedimento a pedido de restituição de indébito de CSLL. Também improcedente a
justificativa de que a matéria já fora apreciada em decisão anterior. O que a legislação veda é a
apresentação de outra declaração de compensação com o mesmo crédito, nada obstando, porém,
a apresentação de pedido de restituição.
14. Contudo, não se há de declarar a nulidade da decisão. A uma, porque não houve
cerceamento do direito de defesa, visto que a interessada, a teor das alentadas razões que
apresentou, contestou especificamente o que seria o correto motivo do indeferimento, qual seja,
a inexistência de saldo negativo a amparar a restituição. A duas, porque seria inútil provocar uma
nova decisão por parte da autoridade a quo, dado que, pelas razões já expostas anteriormente
neste voto, eventual nova decisão necessariamente indeferiria o pleito, porquanto a inexistência
do saldo negativo postulado já restou definitivamente estabelecido na esfera administrativa.
Invoca-se, para tanto, o princípio da economia processual.
15. Esclareça-se, por fim, que as decisões administrativas e judiciais de que se valeu
a impugnante, ainda que aproveitassem às suas teses, não possuem efeito vinculante. Destaque-
se, também, que nem mesmo a mais respeitável doutrina pode ser oposta ao texto legal
competindo à autoridade administrativa a aplicação do direito tributário positivo, em face de sua
atividade vinculada (art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional - CTN).
16. Ante o exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade.
[término do relatório e voto da decisão recorrida]
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 11 de outubro de 2019 da decisão recorrida, a Interessada
apresentou recurso voluntário em 11 de novembro de 2019, onde, incialmente, alega a mesma
nulidade do Despacho Decisório, então trazida na manifestação e não acatada pela decisão
recorrida.
Nas palavras da Recorrente:
Nesse sentido, o v. acórdão recorrido não acolheu a preliminar de nulidade do
despacho decisório, por entender que:
“(...) não se há de declarar a nulidade da decisão. A uma, porque não houve
cerceamento do direito de defesa, visto que a interessada, a teor das alentadas
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.222 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722903/2012-00
5
razões que apresentou, contestou especificamente o que seria o correto motivo do
indeferimento, qual seja, a inexistência de saldo negativo a amparar a restituição.
A duas, porque seria inútil provocar uma nova decisão por parte da autoridade a
quo, dado que, pelas razões já expostas anteriormente neste voto, eventual nova
decisão necessariamente indeferiria o pleito, porquanto a inexistência do saldo
negativo postulado já restou definitivamente estabelecido na esfera
administrativa. Invoca-se, para tanto, o princípio da economia processual.”
Entretanto, não merece tal entendimento prosperar, pois sendo certo que a
fundamentação se trata de um dos requisitos essenciais à validade do ato
administrativo, o simples fato de o despacho decisório ter sido fundamentado em
dispositivo legal desassociado da discussão é suficiente para justificar a sua
nulidade.
[...]
Portanto, tendo em vista que os dispositivos listados pelo r. despacho decisório
para justificar o indeferimento do pedido de restituição da Recorrente não
guardam relação com a situação de fato, faz-se mister que seja reformado o v.
acórdão recorrido, com a consequente declaração de nulidade do r. despacho
decisório.
III.2. Da Questão Prejudicial Externa: O Necessário Sobrestamento do Presente
Processo até o Desfecho da Discussão Travada na Ação Declaratória no
2005.61.00.025272-3
Ainda que não seja declarada a nulidade do despacho decisório, o v. acórdão
recorrido deverá ser reformado, uma vez que o sobrestamento do presente
processo até o trânsito em julgado da Ação Declaratória no 2005.61.00.025272-3
é a medida mais adequada ao caso em tela.
Nesse particular, o v. acórdão recorrido consignou o seguinte:
“(...) 6. Sem embargo, verifiquei que o processo em que se discute o auto de
infração já foi decidido na esfera administrativa, vez que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF proferiu o Acórdão no 1301-001.160, de
6 de março de 2013, em que reconheceu, em relação ao lançamento da CSLL, a
concomitância de matéria na esfera judicial.
7. Entendo, assim, pela perda de objeto quanto ao pedido de sobrestamento
formulado pela impugnante. Mesmo que assim não fosse, não prosperaria a
pretensão, haja vista inexistir previsão legal que autorize a suspensão do trâmite
processual. Ressalte-se ser dever da Administração impulsionar o processo até sua
decisão final, em face do princípio da Oficialidade, previsto no art. 2o, parágrafo
único, XII, da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999.”
Com a devida vênia, tal entendimento não merece prosperar.
Tal como exposto ao longo dos autos, a Recorrente, no ano de 2005, ajuizou a
Ação Declaratória no 2005.61.00.025272-3 em face da União Federal, objetivando
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.222 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722903/2012-00
6
a declaração do direito à manutenção do saldo da base negativa da CSLL, nos
termos em que acordado no Protocolo da cisão parcial ocorrida em 1997, sem as
restrições impostas pela Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
As decisões de 1a e 2a instâncias foram favoráveis à Recorrente no mérito, e no
momento, aguarda-se julgamento do recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional (doc. 02).
Dessa forma, diante das decisões proferidas nos autos da Ação Declaratória no
2005.61.00.025272-3, resta clara a necessidade de reforma do v. acórdão
recorrido, para que o presente processo seja suspenso até o trânsito em julgado
da ação judicial.
[...]
No mais, transcreve e traz comentários acerca do mérito então discutido na ação
judicial.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Relativamente à aventada nulidade do Despacho Decisório, entendo correta a
posição defendida pela decisão recorrida.
No referido Despacho, constou:

E aí reproduzo o voto da decisão recorrida:
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.222 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722903/2012-00
7
12. A inconformada requereu a nulidade da decisão, sob o argumento de que
estaria equivocada a fundamentação legal nela consignada.
13. De fato, a base legal mencionada no despacho decisório não diz respeito a
qualquer impedimento a pedido de restituição de indébito de CSLL. Também
improcedente a justificativa de que a matéria já fora apreciada em decisão
anterior. O que a legislação veda é a apresentação de outra declaração de
compensação com o mesmo crédito, nada obstando, porém, a apresentação de
pedido de restituição.
14. Contudo, não se há de declarar a nulidade da decisão. A uma, porque não
houve cerceamento do direito de defesa, visto que a interessada, a teor das
alentadas razões que apresentou, contestou especificamente o que seria o correto
motivo do indeferimento, qual seja, a inexistência de saldo negativo a amparar a
restituição. A duas, porque seria inútil provocar uma nova decisão por parte da
autoridade a quo, dado que, pelas razões já expostas anteriormente neste voto,
eventual nova decisão necessariamente indeferiria o pleito, porquanto a
inexistência do saldo negativo postulado já restou definitivamente estabelecido na
esfera administrativa. Invoca-se, para tanto, o princípio da economia processual.
O que é incorreto é a Recorrente apresentar pedido de restituição de um crédito
que se encontra ameaçado de existir, uma vez que a discussão judicial motivada pela Recorrente
envolve diretamente o exato valor do saldo negativo de CSLL de 2007, daí deveria aguardar o
desfecho desta pendenga judicial e, se lograsse êxito nesta demanda, poderia ingressar com
pedido de restituição e/ou compensação, ou seja, somente neste momento poderia agir, pois,
então estaria de posse de um crédito líquido e certo.
Daí que não há que se cogitar de nenhum tipo de sobrestamento, aliás, oportuno
destacar que no processo de no 19515.002950/2019-87, já mencionado nos autos, tal solicitação
já fora indeferida, representativa da mesma situação ora vista:
Acórdão 1401-002.058
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA
ANO CALENDÁRIO DE 2007
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Anocalendário: 2007
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos
líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Anocalendário: 2007
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.222 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722903/2012-00
8
NORMAS
PROCESSUAIS.
SOBRESTAMENTO
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Tanto o Decreto 70.235/72, regulador do processo administrativo
tributário, quando o regimento interno do CARF não contemplam a figura
do sobrestamento do feito administrativo para aguardar trânsito em
julgado de decisão em ação judicial que verse sobre as matérias objeto da
autuação.
[...]
Voto Vencedor
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves Redator-designado
Em que pesem as sábias palavras do Ilustre Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, ouso
divergir do seu voto relativamente à necessidade de sobrestamento do presente
processo até o julgamento definitivo da ação declaratória de no
2005.61.00.0252723, que, a depender do seu resultado final, poderia influenciar
diretamente a solução do presente processo.
No caso, já ressaltou a decisão recorrida que o sobrestamento do julgamento
ofende o principio da oficialidade, pelo qual a administração deve impulsionar o
processo.
Vale também registrar que o Regimento Interno do CARF contemplava a figura do
sobrestamento dos feitos na hipótese em que a matéria discutida estivesse
submetida à sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos,
pendentes de decisão definitiva no Supremo Tribunal Federal ou no Superior
Tribunal de Justiça, conforme o caso. Trata-se, como bem sabido, dos já revogados
parágrafos primeiro e segundo do art. 62A, vigentes na versão anterior.
Entretanto, atualmente, não há, seja no RICARF, seja mesmo no próprio Decreto
70.235/72, hipótese para que o processo deva ficar aguardando a decisão final
judicial. E isso porque não há, em seu regular processamento, qualquer ofensa aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente porque caberá ao
Judiciário dirimir as questões aqui não enfrentadas e à Administração Tributária
dar-lhe estrito cumprimento, apenas e tão-somente, quando definida a questão
naquele Poder.
Portanto, resta evidente que não existe fundamento jurídico para se sobrestar o
julgamento do presente processo, devendo-se, então, ser afastada esta hipótese
suscitada pela Recorrente.
É o que basta.
Conclusão
É o voto, afastar as preliminares de nulidade do despacho decisório e da decisão
recorrida para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.222 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722903/2012-00
9

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 488
DF CARF MF
Original